Tribunal: TJSP
Processo: 1032810-41.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032810-41.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes POLIANA DOS SANTOS SILVESTRE (JUSTIÇA GRATUITA) e
EVERTON DE LIMA SILVESTRE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VAGNER
NASCIMENTO DA SILVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032810-41.2018.8.26.0564 -Voto no 37.871
2
APELAÇÃO No 1032810-41.2018
APELANTES: Poliana dos Santos Silvestre e outro
APELADO: Vagner Nascimento da Silva ME
COMARCA: São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
Ação indenizatória fundada em contrato de prestação de
serviços de buffet infantil. Violações ao contrato comprovadas.
Serviços parcialmente prestados. Restituição de 50% do preço
deferida. Dano moral de pequena monta configurado. Recurso
parcialmente provido.
VOTO n.°: 37.871
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização
fundada em contrato de prestação de serviços de buffet infantil.
O magistrado, Doutor Anderson Fabrício da Cruz, concluiu que
não houve fato relevante que justificasse a restituição integral do
preço, já que os próprios Autores assumiram o risco de queda na
qualidade do serviço ao permitir a entrada de convidados acima
do limite contratado. Considerou comprovada a entrega da
retrospectiva e ensaio fotográfico e não demonstrado o
inadimplemento em relação à decoração da festa. Negou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032810-41.2018.8.26.0564 -Voto no 37.871
3
ocorrência dos danos e imputou aos Autores as verbas de
sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observado a gratuidade de justiça.
Apelam os Autores alegando as
seguintes violações ao contrato: decoração diversa da planejada,
temperatura quente das bebidas, número reduzido de salgados,
água de torneira ao invés de mineral, falta de cadeiras, retenção
indevida do DVD com o ensaio fotográfico do aniversariante e
sujeira. Insistem na devolução integral do preço e indenização
por dano moral.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por serem os Autores beneficiários da gratuidade de
justiça, e respondido.
É o relatório.
Os Autores contrataram a Ré para
organizar a festa de 01 ano do filho a ser realizada no dia 23 de
junho de 2018. Sustentam que ocorreram inúmeros problemas na
prestação do serviço: decoração diversa da combinada, falta de
salgados, refrigerantes quentes, qualidade da água, sujeira,
assentos insuficientes e retenção do DVD com o ensaio
fotográfico do aniversariante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032810-41.2018.8.26.0564 -Voto no 37.871
4
O Réu diz que havia convidados
acima do limite contratado e nega a obrigação de decorar o
salão. Nega também problemas com assentos, salgados e bebidas
e diz que a festa transcorreu normalmente, sem reclamações dos
participantes.
Com relação à decoração, não há
obrigação contratada nesse sentido. O contrato previu apenas o
tema “música”, mas não descreveu quais seriam as atribuições
de cada contratante. As conversas mantidas pelo “whatsapp”
mostram com clareza que a Autora, mãe do aniversariante,
adquiriu a maioria dos artigos de decoração, entre eles, o bolo, as
lembranças, enfeites e as bexigas, comprometendo-se o Réu a
fornecer itens básicos como a mesa, bandejas e vasos. Este fato
mostra que a Autora não contratou a decoração completa do
evento.
Entretanto, os demais problemas
relacionados aos salgados, bebidas, assentos e sujeira estão
comprovados. As testemunhas prestaram seus depoimentos sob
juramento e todos eles são relevantes para o convencimento do
magistrado. As testemunhas dos Autores confirmaram o número
reduzido de salgados, temperatura quente das bebidas, água de
torneira, assentos insuficientes e sujeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032810-41.2018.8.26.0564 -Voto no 37.871
5
Para
refutar
estes
fatos,
a
testemunha do Réu, funcionária encarregada da festa no dia do
evento, disse que os Autores violaram o limite de convidados.
Ocorre que, segundo a cláusula II
do contrato: “A contratante deverá informar à contratada, no
ato da contratação, o número de convidados, sendo que
qualquer alteração deverá ser comunicada ao buffet no mínimo
de 15 dias da realização do evento, sob pena de prevalecer o
número inicialmente contratado, sem qualquer ônus para a
contratada.”
E parágrafo 2o: “O buffet terá
condições de atender com qualidade até o limite de 20
convidados não previstos.”
No caso, os Autores contrataram
evento para 60 pessoas e, dentro do prazo, aumentaram para 70,
pagando um total de R$4.240,00. O evento teve 84 convidados,
dentro do limite de 90 pessoas garantido pelo Réu para fornecer
um serviço de boa qualidade.
Assim, não provada a violação ao
limite de convidados, não havia razão para os inúmeros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032810-41.2018.8.26.0564 -Voto no 37.871
6
problemas citados pelas testemunhas presenciais.
No entanto, embora o conjunto
probatório demonstre a má prestação do serviço, disto não
decorre a obrigação de devolver integralmente o preço, afinal a
festa foi até o fim e o serviço foi parcialmente prestado. Assim,
para que não haja enriquecimento ilícito dos Autores, o Réu
deverá devolver 50% do preço.
O vício na prestação do serviço
em situações irreversíveis, como se dá ordinariamente nas festas
de aniversário, incute no consumidor sentimento de injustiça
decorrente da frustração de não ver cumprido o que fora antes
contratado, comprometendo a celebração.
O inadimplemento do contrato em
pontos como a sujeira, falta de comida e má qualidade das
bebidas causa aflição e inegável dano à honra dos pais perante
seus convidados.
A indenização por dano moral
deve ser fixada em patamar capaz de aplacar o sentimento de
injustiça experimentado pela vítima, sem que se transforme em
ganho exagerado que, além da reparação do infortúnio o
transforme em um bom negócio. Anotados estes parâmetros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032810-41.2018.8.26.0564 -Voto no 37.871
7
considerando que a festa chegou ao fim, a indenização deve ser
fixada em R$1.000,00 para cada um dos Autores.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para condenar o Réu a devolver 50% do
preço, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de
mora da citação, e a pagar R$1.000,00 de indenização por dano
moral para cada Autor, corrigidos do arbitramento e acrescidos
de juros de mora do evento danoso. Imputa-se ao Réu 2/3 das
verbas de sucumbência com honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação, e aos Autores o 1/3 restante com
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do pedido não
acolhido, isto é, 50% do preço, observada a gratuidade de
justiça.
Pedro Baccarat
Relator